Tribunal: TJES
Processo: 5013056-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013056-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BRASIL/CT - COMERCIO E TURISMO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

2 - Não há como deixar de reconhecer que a multa constante na CDA foge à razoabilidade e, por conseguinte, evidencia caráter confiscatório, sendo aquela equivalente a R$ 340.623,99 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), ao passo que o valor do tributo corresponde a apenas R$ 1.820,28 (mil, oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos).

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013056-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BRASIL/CT - COMÉRCIO E TURISMO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da ação ajuizada em face de
MASSA FALIDA DE BRASIL/CT - COMÉRCIO E TURISMO S.A.
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar que a multa deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado, não podendo exceder o valor de 531,9807 VRTEs.

Em suas razões (id. 6494800) aduz o recorrente, em síntese, que a multa tributária é - e deve - ser alta, sob pena de não atingir a coação necessária para impedir a inadimplência, sendo indevido falar em ofensa ao princípio do não confisco.

E mais: necessário distinguir a penalidade em punitiva, moratória e qualificada, visto que, em relação a esta última, aplicável na hipótese, o STF ainda não apreciou o tema atinente a sua limitação, sendo mister a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a legalidade da multa aplicada pelo agravante, na importância de 17849 VRTEs, sendo o tributo devido equivalente a 531 VRTEs.

Neste caso, tal como destacado no momento da análise liminar, a multa imposta superou a obrigação principal, indo de encontro ao entendimento do STF.

Sobre o tema, relembro que o Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que
“no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação
”.

E concluiu Sua Excelência:
“A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”
.

Assim, ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

É o entendimento deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF)
2 - Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.
3 - Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5012021-21.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 04/03/2024).

Por fim, não há como deixar de reconhecer que a multa constante na CDA foge à razoabilidade e, por conseguinte, evidencia caráter confiscatório, sendo aquela equivalente a R$ 340.623,99 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), ao passo que o valor do tributo corresponde a apenas R$ 1.820,28 (mil, oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.